Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709162-62.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA MOURA MARQUES APELADO: AGROPECUÁRIA BR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CAMILA MOURA MARQUES contra sentença proferida em ação declaratória de prescrição proposta em face de AGROPECUÁRIA BR. Na inicial, a autora requereu a declaração da prescrição do crédito estampado na cártula (cheque no 000019), no importe de R$ 400,00 (quatrocentos) reais), emitido em 02/07/2016 pela parte autora em favor da parte ré. Deu à causa o valor de R$ 400,00. Na sentença, foi julgado procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela concedida, declarar prescrito o direito de cobrar a dívida em ação monitória baseada no cheque, bem como para excluir, de forma definitiva, o nome da autora do cadastro de inadimplentes em razão da dívida estampada na referida cártula. Em razão do princípio da causalidade, a magistrada condenou a autora no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (ID no 38786371). Os embargos de declaração opostos (ID no 38786373) retaram rejeitados (ID no 38786382). Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença de forma a majorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença. Afirma que houve condenação da parte diversa ao pagamento de cerca de R$ 40,00, o que não se mostra compatível com a relevância e dignidade da Defensoria Pública do DF (ID no 38786385). É o relato. Decido. Segundo consta do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. No caso dos autos, em que pese o apelante afirmar que houve condenação da parte contrária em honorários advocatícios de sucumbência, nota-se que, em verdade, a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a parte autora no pagamento das custas e honorários em razão do princípio da causalidade. Assim, o patrono da parte apela com vistas a piorar o posicionamento jurídico do seu assistido, situação que não se sustenta ante a patente ausência de interesse recursal. Portanto, NÃO CONHEÇO o recurso, diante da ausência de interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022 14:31:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador